Tribunal: TJSP
Processo: 1003676-35.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de danos materiais – Recebimento de indenização, pela seguradora da ré, em quantia referente a 100% do valor da tabela Fipe, mas sem inclusão do valor referente à blindagem do automóvel – Pretensão do autor ao ressarcimento do valor da blindagem – Cabimento – Ausência de prova nos autos acerca do valor da blindagem, sujeita a evidente depreciação, tendo em

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de danos materiais – Recebimento de indenização, pela seguradora da ré, em quantia referente a 100% do valor da tabela Fipe, mas sem inclusão do valor referente à blindagem do automóvel – Pretensão do autor ao ressarcimento do valor da blindagem – Cabimento – Ausência de prova nos autos acerca do valor da blindagem, sujeita a evidente depreciação, tendo em vista que o automóvel contava, na data do acidente, com oito anos de fabricação – Danos materiais, a esse título, a serem apurados em liquidação de sentença – Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.